Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713968-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WESLAINE CARLA FERREIRA, WESLAINE CARLA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra decisão proferida pela i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0700811-53.2019.8.7.0010, ajuizada pelo agravante em desfavor de WESLAINE CARLA FERREIRA ME, indeferiu o pedido de penhora através do sistema Sisbajud, na funcionalidade de repetição programada. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora